Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO DE CABO ELÉTRICO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente investigado por organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado e receptação qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de elementos concretos que autorizam a decretação da prisão preventiva, bem como eventual excesso de prazo diante da complexidade do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabível a prisão preventiva quando os crimes imputados ao paciente superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade em concreto da conduta do paciente, investigado por organização criminosa, lavagem de dinheiro, receptação qualificada e furto qualificado de cabos de transmissão de dados, telefônica e energia, atuante no Distrito Federal e Entorno (Operação Power Cut), o que demonstra a sua periculosidade.
5. A questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem, que recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva, atuando de forma regular e diligente. A tramitação mais alongada do processo se dá em razão da maior complexidade do feito, que envolve organização criminosa e conta com 35 (trinta e cinco) denunciados.
6. Indefere-se o pleito de substituição da prisão por outras medidas cautelares, se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.